Tribunal: TJSP
Processo: 1029786-83.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Apelação – Tributário – Mandado de Segurança – Impetração para o fim de afastar a exigibilidade de recolhimento do ITCMD nos termos do Decreto Estadual no 55.002/2009 – Sentença concessiva da ordem – Remessa Necessária suscitada – Desprovimento de rigor – Não se mostra possível a aplicação do Decreto no 55.002/09 que alterou a forma de cobrança do tributo, extrapolando os limites da Lei no

Ementa:
Apelação – Tributário – Mandado de Segurança – Impetração para o fim de afastar a exigibilidade de recolhimento do ITCMD nos termos do Decreto Estadual no 55.002/2009 – Sentença concessiva da ordem – Remessa Necessária suscitada – Desprovimento de rigor – Não se mostra possível a aplicação do Decreto no 55.002/09 que alterou a forma de cobrança do tributo, extrapolando os limites da Lei no Estadual no 10.705/00 – Precedentes desta Corte – Base de cálculo do ITCMD que deve ser calculada pelo valor venal do imóvel, nos termos da Lei Estadual no 10.705/2000 – R. sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1029786-83.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida SIMONE BEHISNELIAN DE OLIVEIRA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1029786-83.2018.8.26.0053 -Voto no 35.086
2
Voto no 35.086
Remessa Necessária n. 1029786-83.2018.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelada: Simone Behisnelian de Oliveira Cruz
Comarca: São Paulo
Apelação Tributário Mandado de Segurança Impetração
para o fim de afastar a exigibilidade de recolhimento do
ITCMD nos termos do Decreto Estadual no 55.002/2009
Sentença concessiva da ordem Remessa Necessária suscitada
Desprovimento de rigor Não se mostra possível a aplicação
do Decreto no 55.002/09 que alterou a forma de cobrança do
tributo, extrapolando os limites da Lei no Estadual no 10.705/00
Precedentes desta Corte Base de cálculo do ITCMD que
deve ser calculada pelo valor venal do imóvel, nos termos da
Lei Estadual no 10.705/2000 R. sentença mantida Recurso
desprovido.
1. Trata-se de remessa necessária tirada da r.
sentença de fls. 70/74, cujo relatório ora se adota, por meio do qual o MM. Juízo
a quo julgou concedeu a segurança no mandamus visando o afastamento da
exigência de pagamento do ITCMD com base no valor venal de referência,
utilizando-se o valor venal para fins de IPTU.
Na ausência de recurso voluntário pelas partes,
subiram os autos.
É o relatório.
2. Não merece reforma a r. sentença.
A controvérsia está centrada na fixação da base de
cálculo do ITCMD.
De um lado, o impetrante defende que a base de
cálculo é o valor venal utilizado para fins no lançamento de IPTU e, de outro lado,
a impetrada entende que a base de cálculo é o valor de mercado do bem,
conforme dispõe o art. 9o, §1o, da Lei Estadual 10.705/2000 e o art. 16, parágrafo
único, item 2, do Decreto Estadual 55.002/2009 (que deu nova redação ao
Decreto 46.655/2002).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1029786-83.2018.8.26.0053 -Voto no 35.086
3
A r. sentença concedeu a segurança para determinar
que o ITCMD seja calculado com base no valor venal utilizado para cálculo do
ITBI.
Consoante o comando jurídico do artigo 38 do Código
Tributário Nacional, o ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos) tributo de competência dos Estados e do
Distrito Federal (artigo 155, inciso I, da Constituição Federal) tem como base de
cálculo o valor venal do bem ou direito.
Com efeito, é evidente que o Decreto Estadual no
55.002/09 extrapolou seus limites regulamentares, ao adotar para a base de
cálculo o “valor venal de referência do Imposto sobre Transmissão de Bens
Imóveis ITBI”, quando a Lei Estadual no 10.705/00, que instituiu o tributo, fala
apenas em “valor venal”.
Há precedentes jurisprudenciais desta Colenda Sexta
Câmara de Direito Público:
MANDADO DE SEGURANÇA ITCMD - Pretensão à
fixação da base de cálculo correspondente ao valor venal
estabelecido para fins de IPTU - Fisco que atribui para os bens
imóveis transmitidos valor de referência adotado pela legislação do
ITBI - Inadmissibilidade - Inaplicabilidade do Decreto 46.655/2002
alterada pelo Decreto 55.002/2009 - Inteligência do art. 38 do
Código Tributário Nacional e §1o, do artigo 9o, da Lei Estadual n.o
10.705/00 - Sentença concessiva da ordem - Recursos oficial e da
FESP não providos. (Apelação/Reexame Necessário no 1034224-
94.2014.8.26.0053, 6a Câmara de Direito Público, Relator: Reinaldo
Miluzzi, j. 16/03/2015).
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - Mandado
de Segurança - Exigência fiscal, relativa à base de cálculo do
ITCMD, para que corresponda ao valor de mercado do imóvel -
Pretensão de que a base de cálculo corresponda ao valor venal
apurado para fins de IPTU Possibilidade - Base de cálculo do
ITCMD que deve ser calculada pelo valor venal do imóvel, nos
termos da Lei Estadual no 10.705/2000 - Impossibilidade de
conviverem dois valores venais distintos, sob pena de ofensa ao
princípio da segurança jurídica - Jurisprudência deste Eg Tribunal e
desta Col. Câmara - Sentença concessiva da ordem mantida, na
forma do art. 252 do RITJSP - Apelação não provida, com solução
extensiva ao reexame necessário. (Apelação/Reexame Necessário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1029786-83.2018.8.26.0053 -Voto no 35.086
4
no 4004329-82.2013.8.26.0114, 6a Câmara de Direito Público,
Relatora: Maria Olivia Alves, j. 02/02/2015).
MANDADO DE SEGURANÇA ITCMD - Adoção do
valor de referência do ITBI como base de cálculo Descabimento -
A base de cálculo do imposto é o valor venal utilizado para a
cobrança do IPTU - Impossibilidade de aplicação do Decreto no
55.002/09 que alterou a forma de cobrança do tributo, extrapolando
os limites da Lei no Estadual no 10.705/00 (RITCMD, Decreto no
46.655/02) Precedentes - Ação julgada procedente na 1a Instância
- Sentença mantida - Recurso não provido. (Apelação/Reexame
Necessário no 1007151-84.2013.8.26.0053, 6a Câmara de Direito
Público, Relator: Leme de Campos, j. 09/06/2014).
Deste modo não pode a Administração, pautada em
inovação legislativa, nos termos do Decreto Estadual no 55.002/2009, modificar
base de cálculo para a cobrança complementar do referido tributo, em afronta aos
artigos 150, inciso I, da Constituição Federal, e 97, inciso II, § 1o, do Código
Tributário Nacional, que proíbem a instituição ou aumento de tributos a não ser
mediante lei.
No mesmo sentido esse Egrégio Tribunal de Justiça já
decidiu:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD.
BASE DE CÁLCULO. Pretensão de ver inexigível o recolhimento do
ITCMD sobre o valor venal de referência adotado pela
Municipalidade, devendo incidir sobre a base de cálculo do valor
venal adotado para o IPTU lançado no exercício. Ordem concedida
em primeiro grau. Decisório que merece subsistir. Base de cálculo
do imposto em referência que é o valor venal do bem na época da
abertura da sucessão. Inteligência do artigo 38 do Código Tributário
Nacional e §1o, do artigo 9o, da Lei Estadual no 10.705/00. Base de
cálculo do valor venal do IPTU, no caso de imóvel urbano, lançado
no exercício. Sentença mantida. Reexame necessário desacolhido e
apelo voluntário da Fazenda do Estado improvido. (AC no
0031924-50.2012.8.26.0053, 8a Câmara de Direito Público, rel. Des.
Rubens Rihl j. de 16.10.2013).
MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE
CÁLCULO. ALTERAÇÃO POR DECRETO. IMPOSSIBILIDADE.
Fisco Estadual que por meio de Decreto adotou valor venal para fins
de lançamento do ITBI como base de cálculo do ITCMD. Ofensa ao
princípio da legalidade. Lei Estadual 10.705/00 que prevê o valor
venal para fins de ITR como base de cálculo mínima. Alteração que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1029786-83.2018.8.26.0053 -Voto no 35.086
5
de fato, criou nova base de cálculo sem, contudo, haver o mínimo
respaldo legal. Precedentes desta Corte. Ordem denegada.
Sentença
reformada.
Recurso
provido.
(AC
no
0041602-03.2012.8.26.0405, 5a Câmara de Direito Público, rel. Des.
Nogueira Diefenthäler j. de 10.06.2013).
Mandado de Segurança. Imposto sobre Transmissão
“Causa Mortis” e Doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD).
Fisco que atribui para os bens imóveis transmitidos valor de
referência adotado pela legislação do ITBI, e notifica o contribuinte a
recolher a diferença. Inadmissibilidade. Decreto regulamentador que
não poderia inovar em relação à lei. Hipótese, ademais, em que o
fato gerador (abertura da sucessão) ocorreu anteriormente ao
aludido decreto. Recursos oficial e voluntário improvidos. (AC no
0047872-03.2010.8.26.0053, 11a Câmara de Direito Público, rel.
Des. Aroldo Viotti j. de 09.04.2013).
Assim, era mesmo o caso de ser acolhido o pleito para
o fim de conceder a segurança e determinar que seja compelida a autoridade
coatora a efetuar o cálculo do ITCMD relativamente aos imóveis em questão
sobre a mesma base de cálculo utilizada para o cálculo do IPTU, qual seja, o
valor venal.
Destarte, é de ser mantida a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego
provimento à remessa necessária.
Sidney Romano dos Reis
Relator